Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO TARDIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A responsabilidade solidária prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, a despeito de ter sido afastada por ocasião da edição da Súmula 585, do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao IPVA, não afasta a incidência da legislação tributária estadual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 1°, §8°, inciso III, da Lei 7.431/85, são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA, o proprietário de veículo de qualquer espécie que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.